Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROVA DOCUMENTAL. NÃO PRODUZIDA.
1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade. Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
2. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos para a impenhorabilidade de alegado bem de família.
3. Não comprovados com os documentos hábeis para tanto os requisitos da configuração do bem de família atinentes à utilização do imóvel como residência, não há que se falar em impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.